Tribunal: TJES
Processo: 0014274-94.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014274-94.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIEL JOSE ROSSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE
DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. REVELIA DECRETADA. PREJUÍZO DEMONSTRADO
.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
RECURSO PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da citação
. Por não ter sido o réu localizado no endereço informado nos autos, foi determinada a citação por edital e decretada a prisão preventiva do apelante, tendo sido o mandado de prisão cumprido e a citação pessoal, realizada no estabelecimento prisional em que o réu estava recluso, ocasião em que a defensoria pública passou a praticar os atos relativos à defesa acusado, de modo que a citação cumpriu sua função, não causando prejuízo ao apelante.

1.1. Diante da inexistência de prejuízo ao acusado, não há que se falar em nulidade da citação. Precedentes do c. STJ.
Preliminar rejeitada
.

2.
Preliminar de nulidade dos atos praticados após a decisão de pronúncia
. Ao ser pronunciado, o acusado teve a sua prisão preventiva revogada. No entanto, o alvará de soltura não pode ser cumprido, por haver restrições impeditivas à liberdade do acusado. Embora segregado, o mandado de intimação da decisão de pronúncia foi expedido para ser cumprido no endereço residencial do réu e, não sendo localizado, foi decretada sua prisão preventiva, por se encontrar em local incerto e não sabido e, posteriormente, sua revelia.

2.2. Em que pese ter sido o acusado representado pela advogada dativa em plenário, evidente o prejuízo sofrido pelo ora apelante que, por não ter sido intimado da decisão de pronúncia pessoalmente, no estabelecimento prisional em que se encontra à disposição do Estado, deixou de apresentar eventual recurso contra aquela decisão e, pior, deixou de ser ouvido em plenário.

2.3. Evidenciado, portanto, que o réu teve o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, violado, a declaração da nulidade pretendida, é medida que se impõe, assim como deve ser revogada a prisão preventiva que se deu sob o fundamento por estar o acusado em local incerto e não sabido, colocando-o em liberdade, desde que por outro motivo não esteja preso.
Preliminar acolhida
.

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0014274-94.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIEL JOSÉ ROSSI
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
MARCIEL JOSÉ ROSSI
, em face da sentença de fls. 241/242, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que de acordo com a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal), à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões de fls. 301/331, o acusado requer, preliminarmente, a
nulidade da citação,
sob
a alegação
de que não foram esgotadas todas as vias para encontrá-lo
.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do acusado,
verifico
que o réu não foi localizado no endereço informado nos autos para tomar ciência da acusação, conforme se
verifica
de fls. 41/42.

Em razão disso, foi determinada a citação por edital e decretada a prisão preventiva do apelante, tendo sido o mandado de prisão cumprido em 20 de setembro de 2012 e a citação pessoal, realizada no estabelecimento prisional em que o réu estava recluso, em 11 de novembro de 2012, ou seja, menos de 02 (dois) meses após a prisão.

Constato, ainda, que em seguida a defensoria pública passou a praticar os atos relativos à defesa acusado, de modo que a citação cumpriu sua função, não causando prejuízo ao apelante, ter sido o ato realizado por edital.

Diante da inexistência de prejuízo ao acusado, não há que se falar em nulidade da citação, conforme precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 823.208; Proc. 2023/0160930-9; RJ; Sexta Turma; Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro
; DJE
03/05/2024
).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

A defesa sustenta também, de forma preliminar, a
nulidade dos atos praticados após a decisão de pronúncia
, já que o réu se encontrava preso e não foi intimado pessoalmente.

Após analisar detidamente os autos, verifico da decisão de fls. 131/131v que o acusado foi pronunciado e teve a sua prisão preventiva revogada.

Embora expedido o alvará de soltura (fls. 133/133v), o mesmo não foi cumprido, por haver restrições impeditivas à liberdade do acusado, conforme se verifica do formulário de encaminhamento de fls. 134/134v, expedido em 25 de fevereiro de 2014.

Ocorre, que o mandado de intimação da sentença (fl. 152), foi expedido para ser cumprido no endereço residencial do réu, qual seja, Fazenda Santa Cecília, s/nº, Zona Rural, Linhares-ES ou Agrovila, Linhares-ES.

Assim, ao cumprir o mandado em 17 de julho de 2014, o sr. Oficial de Justiça, não obteve êxito em localizar o acusado, conforme certidão de fl. 183, devendo ser ressaltado que nessa época, conforme se constata do cadastro do preso de fls. 215/216,
o apelante estava recolhido no CRL – Centro de Ressocialização de Linhares
.

Não obstante, às fls. 184, foi determinada a intimação da decisão de pronúncia por edital, nomeada defensora dativa ao acusado e decretada sua prisão preventiva,
por se encontrar em local incerto e não sabido
.

Realizada a intimação do réu por edital (fls. 185/186), a decisão de pronúncia para ele, transitou em julgado em 21 de novembro de 2019.

Por meio da decisão de fls. 199/200, foi
decretada a revelia
do réu e, por essa razão, designada a sessão de julgamento para o dia 20 de junho de 2003 (fl. 201), o acusado não foi intimado para comparecer perante o Tribunal do Júri para ser interrogado, conforme faz prova a ata da sessão do Júri, de fls. 241/242v.

Assim, em que pese ter sido o acusado representado pela advogada dativa em plenário, evidente o prejuízo sofrido pelo ora apelante que, por não ter sido intimado da decisão de pronúncia pessoalmente, no estabelecimento prisional em que se encontra à disposição do Estado, deixou de constituir advogado, apresentar eventual recurso contra aquela decisão e, pior, deixou de ser ouvido em plenário.

Resta evidenciado, portanto, que o réu teve o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, violado, o que acarreta a nulidade pretendida.

Destaco, ainda, que como a decretação da prisão preventiva do acusado após a decisão de pronúncia se deu,
tão somente
, por estar o acusado em local incerto e não sabido, esta deve ser revogada, colocando-o em liberdade, desde que por outro motivo não esteja preso.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular todos os atos praticados após a decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, retornando os autos ao Juízo de origem para adotar as medidas cabíveis.

Sendo esse o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, deverá ser expedido
Alvará de Soltura
em favor do acusado
Marciel José Rossi
, filho de Nivalda José Rossi e de pai não declarado, data de nascimento 17 de dezembro de 1984, colocando-o em liberdade, desde que por outro motivo não esteja preso,
mantendo-se as condições impostas às fls. 131/131v
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.